Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002331-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ELIANE MARCONI
AGRAVADO(S):
RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
A determinação para registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel trata-se de ato decorrente do próprio procedimento de expropriação extrajudicial do bem imóvel, previsto no §2o do art. 37 do Decreto-Lei no 70/66, necessário para a consolidação da propriedade do imóvel arrematado, não havendo que se falar em decisão surpresa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002331-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ELIANE MARCONI - CPF: 758.582.821-72 (AGRAVANTE), RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 017.352.611-06 (AGRAVADO), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE.

ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REGISTRO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

A determinação para registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel trata-se de ato decorrente do próprio procedimento de expropriação extrajudicial do bem imóvel, previsto no §2o do art. 37 do Decreto-Lei no 70/66, necessário para a consolidação da propriedade do imóvel arrematado, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002331-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ELIANE MARCONI

AGRAVADO(S):

RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ELIANE MARCONI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos
da
Ação Ordinária de Imissão de Posse
n. 1005342-25.2019.8.11.0002
, ajuizada por
RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUZA
, que
concedeu prazo ao agravado para que regularize o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, a fim de conferir-lhe a propriedade/domínio do bem (Id 75997496 – pág. 876).

Sustenta a agravante que
a demanda ajuizada na origem versa sobre um pedido de imissão de posse de um imóvel adquirido em leilão extrajudicial pelo agravado, sendo que antes da arrematação na matrícula do bem havia averbação de existência de ação judicial de disputa de propriedade e posse do imóvel, onde fora concedida a liminar de posse em favor do requerido Ênio Braga Jardim.

Anota que
“a comprovação da propriedade imobiliária, somente se perfaz com o registro do título no competente Registro de Imóveis, conforme artigo art. 1.245 do Código Civil, sendo este benefício possibilitado pelo MM. Juízo ao Recorrido sem antes sequer ouvir a Recorrente e sequer analisar previamente que o vício da compra por leilão extrajudicial ocorreu antes da arrematação, o que por si só, impossibilitaria do Agravado averbar tal procedimento na matrícula do imóvel”
(sic).

Assinala que o
decisum
recorrido
afronta os artigos 7, 9, 10, 139, I, 141, 436 e 437, §1o, todos do Código de Processo Civil Brasileiro, tratando-se de decisão surpresa e, por conseguinte, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que prejudica sobremaneira a agravante.

Entende que o
decisum
vergastado “
merece ser urgentemente anulado e/ou revisto em razão da surpresa da decisão, ausência de contraditório e ampla defesa da Requerida e violação do princípio da igualdade processual das partes, sob a pena de conceder direito não requerido e/ou adquirido pelo Recorrido, desiquilibrando a relação processual em desfavor da Recorrente
” (sic).

“
Por todo o exposto, REQUER A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO PRESENTE AGRAVO, para fins de que suspenda ou anule a decisão recorrida, impeça o Agravado de realizar a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, ou anule tal ato caso já tenha ocorrido, neste momento processual, além de desconsiderar tal ato como prova de direito da ação de imissão de posse guerreada, conforme fundamentos ora expostos e restando demonstrados os requisitos do Art. 300 e 1.019 do CPC”
(sic).

Preparo recolhido (Id. 77083480).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi
indeferido
pelo relator substituto – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em 04/03/2021, conforme decisão anexa no ID n. 78451464.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (ID n. 81767472).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante a reforma da decisão monocrática para obstar a averbação da compra e venda na matrícula do imóvel objeto de arrematação em leilão extrajudicial, ou a anulação do ato caso já tenha efetivado.

No entender da recorrente, a decisão que concedeu prazo ao agravado para regularizar o registro da carta de arrematação na matrícula do bem, de forma a conferir-lhe o domínio do imóvel, violou o princípio da não surpresa.

Da análise dos autos, entendo que não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela recorrente, vez que o despacho proferido pelo juiz singular nada mais é que um ato decorrente do próprio procedimento de expropriação extrajudicial, necessário para a consolidação da propriedade do imóvel arrematado, de modo que,
primo ictu oculi
, não há caracterização de decisão surpresa.

Isso porque há dispositivo legal que prevê o registro da carta de arrematação – Decreto-Lei no 70/66,
verbis
:

“Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acordo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como titulo para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

(...)

§ 2o
Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação
, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.”
(sublinhei).

Como é consabido, para transferência de propriedade, é necessário o registro do título translativo, conforme expressa o art. 1.245 do CC,
verbis
:

“Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

Sob esse enfoque, o ato judicial trata-se de formalidade considerada essencial pela lei ao negócio realizado. E, assim sendo,
pelo menos neste momento, entende-se que o Juízo de primeiro grau agiu pautado no princípio da razoabilidade. Portanto, não se vislumbra ilegalidade no
decisum
verberado, que seguiu o rito procedimental aplicável à espécie.

De mais a mais, eventual vício ocorrido no procedimento do leilão público envolvendo o bem objeto da demanda, como argumenta a agravante, deve ser objeto de manejo de instrumento processual próprio, não podendo ser oposto em face do arrematante que adquiriu legitimamente a propriedade do imóvel, e que, de consequência, tem o direito de ser imitido na posse do bem, nos termos do citado art. 1.245 do CC.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento da jurisprudência pátria. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DECRETO LEI 70/66 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA.
A ação de imissão na posse assegura ao adquirente a posse do bem de sua propriedade do qual está privado de usufruir. Nos termos do art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 70/66, o adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, após transcrita a escritura pública de compra e venda no CRI, tem direito a ser imitido na posse do bem.
”
(TJ-MG - AI: 10000191257328001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 02/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – VALOR DA CAUSA E CONEXÃO DE AÇÕES – QUESTÕES DEFINIDAS EM DESPACHO SANEADOR – PRECLUSÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LEGITIMIDADE DA ARREMATAÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REQUISITOS DA CONCESSÃO DA POSSE PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC).
Comprovada a legitimidade da aquisição do imóvel em leilão extrajudicial e a transcrição no Registro Geral de Imóvel a carta de arrematação, impõe-se a imissão do arrematante em sua posse (art. 37, § 2o do Decreto-Lei 70/66).
”
(TJ-MT – AC: 00006114420178110011 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Imissão de posse interposta por arrematantes, em leilão extrajudicial. Parte ré que alega conexão com outra demanda, movida em face de terceiro não integrante da lide, a instituição financeira que consolidara a propriedade do imóvel e promovera o leilão, visando a "anulação parcial" da avença, ao argumento de ter sido enganada por gerente daquela instituição. Decisão que rejeita a conexão e defere a liminar pleiteada pelos autores, para imissão na posse do imóvel. Recurso da ré, reiterando o pleito de conexão. Feito tramitando entre partes diversas, de natureza eminentemente indenizatória, que não é oponível aos arrematantes, terceiros de boa-fé. Ausência de conexão. Precedentes deste TJRJ e do STJ. Ciência inequívoca da agravante acerca do leilão que se realizaria, tendo requerido, na mencionada ação anulatória a suspensão deste, o que foi indeferido. Impugnação à liminar de imissão na posse que também não merece acolhida.
Direito dos arrematantes de serem imitidos no imóvel cuja propriedade detém de boa-fé, devidamente registrada. Inteligência do art. 37, § 2o do Decreto Lei 70/66
. Decisão que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ – AI: 00636465220188190000, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma, analisando sumariamente os argumentos recursais, tenho que não se trata de decisão surpresa com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o Juízo
a quo
aplicou o direito cabível à hipótese, inclusive decorrente de previsão legal, do qual a parte agravante tinha ou deveria ter ciência, embora diversa do que pretendia.

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021